Tribunal: TJES
Processo: 5002291-47.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002291-47.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO JOSE VIEIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA ESMERALDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Paulo José Vieira em face do Condomínio Residencial Vila Esmeralda, sob a alegação de que, apesar de adimplente com suas obrigações condominiais, teve seu nome indevidamente incluído no livro de inadimplentes, o que teria lhe causado prejuízos à imagem e honra perante os demais condôminos, especialmente por ocasião de sua candidatura ao cargo de síndico. Narra, ainda, que o erro decorreu de falha do próprio condomínio, que teria emitido boleto em nome do autor, mas atribuído o pagamento à unidade diversa. Pleiteou, assim, indenização por danos morais, bem como a repetição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 55223877), sob o fundamento de que não restaram comprovadas as alegações autorais. A sentença apontou que o autor não apresentou prova suficiente de exposição vexatória, nem de que sua candidatura foi prejudicada ou de que houve ameaça de negativação. Ainda, destacou que a simples inclusão de referência genérica a unidade inadimplente em livro contábil, sem menção nominal, não configura, por si só, dano moral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 56512672), reiterando suas alegações e destacando que o pagamento realizado correspondeu a boleto emitido em seu nome. Argumenta que, mesmo após apresentar comprovante de quitação, a administração condominial manteve sua inscrição como devedor, prejudicando sua candidatura a síndico e sua imagem perante os demais condôminos. Sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, bem como a existência de conduta dolosa a ensejar a repetição do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 56983088), requerendo o não conhecimento do recurso, caso não seja comprovada a tempestividade ou deferida a gratuidade. No mérito, defendeu a inexistência de dano moral ou cobrança indevida, alegando que o pagamento realizado pelo recorrente não correspondia à sua unidade. Alegou, ainda, que houve tentativa de resolução pela via administrativa, mas o autor não colaborou para elucidar a divergência. Asseverou, por fim, que o recorrente não foi impedido de forma definitiva de votar ou ser votado, conforme depoimentos colhidos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com o comprovante de renda colacionado nos autos demonstram a veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal não merece provimento.

Conforme bem delineado na sentença recorrida, a controvérsia gira em torno da alegada cobrança indevida de valores condominiais, os quais teriam sido quitados pelo recorrente, mas supostamente lançados de forma equivocada nos registros contábeis internos do condomínio recorrido. Ocorre que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples menção em livros de controle interno não se equipara à negativação em cadastros de inadimplentes, como SPC ou SERASA, para fins de configuração automática de dano moral.

Com efeito, a inscrição em livro contábil interno do condomínio, desacompanhada de publicidade externa, não possui o condão de gerar dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração concreta do abalo à honra ou imagem do suposto devedor o que, no caso dos autos, não restou evidenciado. Ausente a comprovação de qualquer divulgação pública ofensiva à honra do autor, inexiste o dever de indenizar.

Ademais, não houve a propositura de ação judicial de cobrança por parte do condomínio em desfavor do recorrente, o que inviabiliza a aplicação do artigo 940 do Código Civil, o qual dispõe:

"Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado (...)".

Tal dispositivo exige, para sua incidência, o ajuizamento de demanda judicial pelo credor, circunstância não verificada no presente caso.

Além do mais, conforme demonstrado no corpo da peça de contestação e devidamente registrado na sentença, a administração do condomínio entrou em contato com o recorrente em 21/05/2021, mais de um ano antes das eleições das quais o autor alega ter sido impedido de participar em razão da suposta dívida.

A desídia do recorrente em resolver a questão tão logo teve ciência do apontamento, preferindo apenas muito tempo depois alegar que a situação lhe causou prejuízos pessoais, afronta o princípio da boa-fé objetiva e, em especial, o dever jurídico de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), consagrado no ordenamento jurídico brasileiro como corolário da função social dos contratos e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

O Código Civil, ao regular as relações obrigacionais, veda o enriquecimento sem causa e impõe aos contratantes conduta cooperativa e leal (arts. 113 e 422 do CC). Nesse contexto, aquele que, podendo adotar providência razoável para evitar ou minorar um prejuízo, deixa de fazê-lo dolosa ou culposamente, não pode se beneficiar da situação que ele mesmo deixou perdurar.

Portanto, a inércia do autor em esclarecer os fatos de maneira célere e eficaz contribuiu decisivamente para a manutenção da situação que ora pretende imputar exclusivamente ao recorrido, tornando ainda mais inadequada a pretensão de responsabilização civil por danos que ele próprio poderia ter evitado com diligência mínima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)